Tribunal: TJDFT
Processo: 0710607-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA, REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DA GUARDA. SUSPENSÃO DE ALIMENTOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. OBSERVÂNCIA. RECONHECIMENTO SUPERVENIENTE DE MUDANÇA DA SITUAÇÃO FÁTICA. CRIANÇA PASSOU A MORAR COM O PAI. APRESENTAÇÃO DE ACORDO NA ORIGEM.
1. A legislação assegura à criança e ao adolescente o direito à convivência familiar (arts. 4o e 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei no 8.069/90). O mesmo Estatuto determina que o poder familiar deve ser exercido em igualdade de condições pelo pai e pela mãe, incumbindo a ambos os deveres de sustento, guarda e educação dos filhos menores (arts. 21 e 22).
2. O CC, art. 1.589, assegura àquele que não detém a guarda o direito de visitar e de ter o filho em sua companhia, fiscalizando sua manutenção e educação.
3. O comportamento dos pais, quando do estabelecimento do exercício da guarda e do regime de visitas, deverá sempre se pautar pelo melhor interesse da criança e do adolescente, e não pelo interesse meramente individual.
4. Não se pode conceber que os filhos sirvam de objeto para fomentar eventuais desavenças entre o ex-casal, o que certamente acarretará diversos prejuízos ao seu desenvolvimento, bem como à sua adequada formação.
5. Diante da proposta apresentada pela agravada na origem, que coincide, em pontos suscitados neste agravo, em especial, o reconhecimento de que a criança passou a morar com o pai no ano de 2025, a guarda pode modificada para a modalidade compartilhada, com lar de referência paterno, para regularizar a situação fática reconhecida pelas partes e, por conseguinte, o então alimentante pode ser exonerado obrigação de pagar alimentos à filha, até o julgamento do mérito da ação da modificação de guarda. Demais pontos devem ser resolvidos após a instrução probatória, em juízo de cognição exauriente.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.